Tribunal: TJSP
Processo: 2283490-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pretensão da municipalidade de reforma da decisão que indeferiu a distribuição de carta precatória – Inadmissibilidade – Incumbência do procurador da parte interessada e não da serventia, a quem cabe somente a redação e expedição – Artigo 152, I, do CPC e Comunicados CG n.o 390/18 e n.o 1951/17 – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pretensão da municipalidade de reforma da decisão que indeferiu a distribuição de carta precatória – Inadmissibilidade – Incumbência do procurador da parte interessada e não da serventia, a quem cabe somente a redação e expedição – Artigo 152, I, do CPC e Comunicados CG n.o 390/18 e n.o 1951/17 – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283490-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é agravante MUNICÍPIO
DE BARUERI, é agravado JOSE CARLOS BENTO DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283490-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 19544/2020
18a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento n.o 2283490-04.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Barueri
Agravado: José Carlos Bento da Silva Júnior
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Pretensão da municipalidade de reforma da decisão que
indeferiu
a
distribuição
de
carta
precatória

Inadmissibilidade
Incumbência do procurador da parte
interessada e não da serventia, a quem cabe somente a
redação e expedição
Artigo 152, I, do CPC e
Comunicados CG n.o 390/18 e n.o 1951/17 Precedentes
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARUERI contra a r. decisão que, em execução fiscal
ajuizada em face de JOSÉ CARLOS BENTO DA SILVA JÚNIOR, indeferiu o
pedido de distribuição de carta precatória, posto não se enquadrar nas
hipóteses previstas no Comunicado CG n.o 1951/2017, IV, 1.1., e
determinou que a exequente o faça no prazo de 30 dias.
Em suas razões a agravante defende, em síntese, que
a distribuição da carta precatória é atribuição do Juízo deprecante, por força
de obrigação legal (arts. 152 e 265 do CPC). Não obstante, afirma que o ato
administrativo editado pelo TJSP no exercício do seu poder regulamentar
não pode se sobrepor hierarquicamente ao sistema normativo nacional.
Requer, desse modo, o provimento do recurso, para que a decisão singular
seja reformada determinando-se que o Juízo de origem proceda ao envio da
Carta Precatória.
Dispensadas as providências do art. 1.019 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283490-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Inicialmente, não se deve confundir a expedição da
carta precatória com a sua distribuição.
Como se observa dos Comunicados CG n.o 1951/2017 e
CG n.o 390/2018, a redação e a expedição da carta precatória, em processo
físico ou digital, com justiça gratuita ou paga, é incumbência do ofício judicial
(Juízo deprecante), nos termos do art. 152, I do CPC; já a respectiva
distribuição é atribuição dos defensores constituídos ou dativos/nomeados,
por peticionamento eletrônico obrigatório (Sistema de Automação de Justiça
- SAJ), nos termos do Comunicado n.o 1951/2017, sem qualquer ônus aos
patronos, inclusive quando a Fazenda Pública Municipal, Estadual ou
Federal for parte .
Excepcionalmente, a distribuição será atribuída a o
escrivão na hipótese de transmissão telefônica (art. 265 do CPC), não
sendo esse o caso dos autos.
Neste sentido é a jurisprudência desta Colenda Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal Insurgência da
Municipalidade contra a decisão que indeferiu a distribuição de
carta precatória Descabimento - Atribuição que cabe ao
procurador da parte interessada, ainda que se trate de Fazenda
Pública, nos termos dos Comunicados CG no 390/18 e 1951/17
Precedentes Serventia que se incumbe tão somente da redação
e expedição da carta, e não de sua distribuição - Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento no 2181944-03.2020.8.26.0000,
18a Câmara de Direito Público, j. 23.09.2020, Rel. Des. Wanderley
José Federighi negritei).

“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 a 2016 -
Município de Bariri - Carta precatória Distribuição - Atribuição que
cabe ao patrono, ou procurador da parte interessada, mesmo
que se cuide de Fazenda Pública, conforme Comunicados CG
nos.390/18 e 1951/17 - Precedentes desta Corte - Função do
Escrivão do cartório que se restringe à redação e expedição da
carta, segundo CPC, arts. 152, I e 237, III - RECURSO
IMPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2086211-10.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, j.
08.05.2020, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar negritei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283490-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CARTA PRECATÓRIA

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
DISTRIBUIÇÃO

OBSERVÂNCIA DO CG no 1951/2017
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO QUE JUSTIFICASSE A
DISTRIBUIÇÃO PELO R. JUÍZO A QUO. - Em que pese o
agravante goze dos benefícios da justiça gratuita, situação essa
que implica na observância do Comunicado CG no 1951/2017,
inviável a determinação de que a carta precatória seja
encaminhada pelo R. Juízo deprecante ao E. Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, vez que não restou comprovada a presença de
qualquer das exceções previstas no item V, 2, do Comunicado em
comento, quais sejam, a indisponibilidade técnica do sistema de
"Malote Digital", impossibilidade de identificar a unidade judiciária
para qual deve ser encaminhada a carta precatória, tampouco fora
demonstrado que o R. Juízo deprecado não foi localizado no
sistema em questão. - A distribuição da carta precatória deverá
ser feita nos termos do item V, 1, do Comunicado CG no
1951/2017, ou seja, pelo patrono da parte, sendo certo que, em
face de eventual impossibilidade nos termos do item V, 2, do
Comunicado em comento, a questão deverá ser reanalisada
pelo R. Juízo a quo. RECURSO IMPROVIDO”. (Agravo de
Instrumento 2246298-08.2018.8.26.0000; 30a Câmara de Direito
Privado; j. 13.03.2019, Rel.(a) Des.(a) Maria Lúcia Pizzotti -
negritei).
Nesses termos, não há se falar em violação ao
princípio da hierarquia das normas devendo o agravante providenciar a
distribuição eletrônica da carta precatória já expedida pelo juízo de origem.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator